Tribunal: STF
Processo: ARE 1343802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO AUTORAL DE CONDENAÇÃO DA RÉ À PROCEDER INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS AO VENCIMENTO BASE, PARA EFEITOS DE TRIÊNIO, PROGRESSÃO, APOSENTADORIA E PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO APELO A JUCERJA, REPISANDO AS ARGUMENTAÇÕES ANTERIORMENTE ESPOSADAS, POR OCASIÃO DA PEÇA DE BLOQUEIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL QUE JÁ INTEGRAVA O CÁLCULO DO 13° E DO TERÇO CONSTITUCIONAL E QUE FOI CONCEDIDA DE FORMA GENÉRICA, UMA VEZ QUE INEXISTENTE A PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE ESPECIAL COMO JUSTIFICATIVA PARA SEU PAGAMENTO, DE FORMA QUE REPRESENTA, NA VERDADE, AUMENTO DISFARÇADO, DEVENDO INTEGRAR O VENCIMENTO-BASE, PARA FINS DE PAGAMENTO DE TRIÊNIOS E DE PROGRESSÃO FUNCIONAL, CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INTEGRAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O EFEITO “CASCATA”. VEDADO PELO ARTIGO 37, IX, DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ARTIGO 2° DA CRFB/88), À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E À SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POIS NÃO SE TRATA DE CONCESSÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DE ISONOMIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDAMENTE FIXADOS, NOS TERMOS DO TEMA 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos X e XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente